Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711448-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED DE DOURADOS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA VITORIA BERNARDES D E S P A C H O Verifica-se ter sido o presente recurso associado aos agravos de instrumento de n.o 0712737-27.2020.8.07.0000; 0712913-06.2020.8.07.0000; 0713001-44.2020.8.07.0000; 0713026-57.2020.8.07.0000; 0713033-49.2020.8.07.0000; 0713050-85.2020.8.07.0000; 0713052-55.2020.8.07.0000; 0713057-77.2020.8.07.0000 e 0714562-06.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto, tendo em vista a identidade de objeto. Considerando haver prazo em aberto nos aludidos processos, aguarde-se o seu transcurso, dando-se, posteriormente, a conclusão de forma conjunta. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator